Tribunal: TJPA
Processo: 0830434-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830434-15.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ELIAS DOS REIS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. PLEITO DE ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO FIXADA AO PATAMAR DE
R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 -
A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração, no que tange a alegação de omissão quanto ao cerceamento, consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

2 -
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

3 -
Com o fim de esclarecer a contradição presente no acórdão recorrido, destaco que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

4 -
Embargos parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

Conforme se depreende da peça exordial, a esposa do autor, senhora Claudia Cristina dos Santos Novaes, era portadora de fibrose cística (CID E849) com comprometimento pulmonar, tendo necessitado de Arteriografia Brônquica com Embolização de Artéria, procedimento indispensável para obter diagnóstico preciso e, assim, indicar qual tratamento terapêutico e medicamentoso deveria ser adotado. Anexou aos autos laudos médicos do Hospital Universitário João de Barros Barreto, onde estava internada para tratamento, informando o agravamento do quadro clínico e o risco de morte apresentado pela paciente, oportunidade em que fora ressaltada a urgência do caso. Relatou que o supracitado procedimento não era fornecido pelo referido Hospital, razão pela qual foi movida Ação Civil Pública que visava garantir o tratamento médico necessário.

Em 25 de outubro de 2017 houve determinação judicial para que o Município de Belém fornecesse o exame supracitado no prazo de 48 horas, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Na data de 15 de novembro de 2017, a paciente veio a óbito, sem ter obtido acesso ao exame requisitado, razão pela qual o autor moveu Ação Ordinária, requerendo o valor de R$286.200,00 (duzentos e oitenta e seis mil e duzentos reais) a título de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contestação, requerendo o julgamento improcedente do feito ou, alternativamente, fixação de condenação em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente o pleito autoral, condenando o Município de Belém a indenização por dano moral no valor equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais).

Irresignado, o Município de Belém interpôs Apelação Cível, alegando, em síntese: que não há nexo causal entre o falecimento e o não fornecimento do exame; que a sentença não apresentou a fundamentação necessária para a concessão do pleito indenizatório, não havendo trânsito em julgado do processo que determinou o fornecimento do procedimento; que o exame de Arteriografia Brônquica com Embolização de Artéria não evitaria o resultado morte; que o valor do dano moral foi excessivamente elevado, requerendo, caso não seja afastada a indenização, o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais); que há necessidade de realização de perícia técnica, em razão da complexidade da causa. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido, com o fim de reformar a sentença em sua integralidade.

Em contrarrazões, o apelado ressalta que, diferente do afirmado na Apelação, o exame de Arteriografia Brônquica não seria somente para diagnóstico, tendo em vista que juntamente a ele seria realizado o procedimento de embolização arterial, procedimento este imprescindível para a contenção das crises de hemoptise (eliminação de sangue do trato respiratório pela tosse). Frisou que houve intimação para requerimento de prova pericial com indicação específica do tipo e do objeto da perícia e que, apesar disto, não houve manifestação no prazo legal (ID nº 14886398). Afirma que o procedimento que a paciente necessitava custava em torno de R$60.000,00 (sessenta mil reais) e que a redução do patamar indenizatório favoreceria o réu que não cumpriu a obrigação. Requer a manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e concedi parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

O Município de Belém opôs Embargos de Declaração, afirmando que o
decisum
deve ser modificado, ante a ocorrência de cerceamento de defesa na origem. Afirma, também, a contradição com relação ao
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração, no que tange a alegação de omissão quanto ao cerceamento, consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido: "A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Assim tem se portado a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

O Embargante afirma, também, a existência de contradição quanto ao valor da indenização, de modo que entendo que merece ser acolhida a presente tese.

Portanto, com o fim de esclarecer a contradição presente no acórdão recorrido,
destaco que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos moldes da fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/07/2024